Tribunal: TCU
Processo: 042.492/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3691/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.492/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Alexandra Dias Mendoza (CPF XXX.599.591-XX); Cassius Clay Mendes Vaz (CPF XXX.951.135-XX); Cristiane Fabiano Pereira Rodrigues (CPF XXX.793.631-XX); Daniel Ambrosi Grossl (CPF XXX.668.955-XX); Fabio Alves Santos (CPF XXX.168.181-XX); Fabricio Meirelles de Souza (CPF XXX.727.966-XX); Gilvany Silva Guedes (CPF XXX.682.471-XX); Jose Antonio Reginato Checchia Filho (CPF XXX.731.008-XX); Sergio de Oliveira Alves (CPF XXX.726.268-XX) e Wellington Martins Camargo (CPF XXX.877.398-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.